Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em 21.5% do salário mínimo em ação de alimentos, com pedido de suspensão da obrigação até o julgamento final da demanda.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício de justiça gratuita; (ii) analisar, nesse momento processual, se os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem são necessários e proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte requerente, pelo que é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. A tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária, não há comprovação de que a situação financeira do agravante tenha mudado substancialmente a ponto de justificar a suspensão dos alimentos provisórios.
5. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme art. 1.694 do Código Civil, devendo o valor dos alimentos ser fixado de forma proporcional entre as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
6. O rendimento do agravante, embora inferior ao informado pelo agravado, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade absoluta de cumprir com o valor provisório 21.5% do salário mínimo, fixado com base na renda aproximada do agravante e nas necessidades do alimentando.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 300; Lei 5.478/1968, arts. 4o e 13, § 1o; CC, art. 1.694.

(G)